Tribunal: TCU
Processo: 044.643/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3703/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 45 (Quarenta e cinco) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pelo Serviço Social da Indústria de Mato Grosso do Sul (SESIMS) para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 2832/2022-TCU-Segunda Câmara , conforme proposto pela Unidade Técnica (Peça 124). 1. Processo TC- Processo 044.643/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado do Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Tiago Paes de Andrade Banhos (61030/OAB-DF), representando Departamento Regional do Sesi no Estado do Mato Grosso do Sul; Tiago Paes de Andrade Banhos (61030/OAB-DF), representando Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso Sul; Carlos Bastide Horbach (19058/OAB-RS), Sergio Silveira Banhos (13.415/OAB-DF) e outros, representando Sérgio Marcolino Longen. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.